Tribunal: CARF
Processo: 19647.009921/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a veracidade e natureza das despesas em litígio.
IRRF. JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do CARF e 108.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, conforme estabelece a legislação.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da Administração Fazendária, cuja atividade está atrelada ao princípio da legalidade estrita.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009921/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.791 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE TAVEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
DE
CUSTEIO.
COMPROVAÇÃO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o
contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a
veracidade e natureza das despesas em litígio.
IRRF. JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do CARF
e 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009921/2005-83
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, conforme
estabelece a legislação.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da Administração
Fazendária, cuja atividade está atrelada ao princípio da legalidade estrita.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à dedução indevida do IRRF e à glosa
das despesas com combustível e aquisição de livros técnicos, lançadas no livro-caixa e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial apenas para restabelecer a dedução do IRRF de R$
682,50, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2001, exercício 2002.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009921/2005-83

Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 11.743,48, já acrescido de multa de ofício, multa isolada
e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de
R$ 2.553,30, da dedução indevida a título de livro-caixa, no valor de R$ 25.463,36, e da dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 682,50, conforme se depreende do
auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 5.040,99 (fls. 15 e 60/61).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 11-25.001, proferido pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal no Recife - DRJ/REC (fls. 58/65):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração (fl. 13), no
qual é cobrado o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-
calendário 2001, exercício 2002, para exigência do crédito tributário a seguir detalhado
(valores em reais):

2. Cumpre mencionar que o contribuinte apresentou a sua DIRPF original em
27/04/2002 (09:40 h), ND no 04/35015685 (fls. 29-32), retificando-a pela DIRPF ND no
04/20546305 (fls. 33-36) no mesmo dia 27/04/2002 (10:25 h).
3. Em análise à Declaração de Ajuste Anual (fl. 33-36) e ao Acerto da Declaração de
Ajuste Anual (fl. 37) verifica-se que:

4. Constatou-se inexistir nos autos elementos suficientes para proceder à análise da
impugnação de fls. 01-10, uma vez que não estavam presentes a descrição dos fatos
e o enquadramento legal da matéria objeto da autuação fiscal atacada. Dessa
forma, por intermédio do Despacho no 15, de 06/10/2008, desta Delegacia da Receita
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009921/2005-83

Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), foi solicitado à unidade lançadora: (i)
apontar os elementos/motivos/enquadramento legal que embasaram a ação fiscal
em tela; (ii) juntar os documentos, caso existam no dossiê do contribuinte, que
serviram de base à fiscalização para alterar os valores dos campos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF); e (iii) em relação à dedução de despesas apuradas no regime do Livro
Caixa especificar as parcelas e os motivos da glosa.
5. Diligência realizada às fls. 43-53 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Recife (DRF/REC), cuja conclusão se transcreve a seguir (fl. 53):
"No tocante ao item 7.1, informamos que estamos juntando em anexo ao
presente processo cópia de telas extraídas do sistema SIEF/WEB (fls. 46 a 50),
referentes às alterações realizadas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda (DIRPF), ano calendário 2001, exercício 2002, que se encontrava retida
em Malha Fiscal. Nessas telas encontram-se os elementos, motivos,
enquadramento legal que embasaram a ação fiscal.
Com relação ao item 7.2, a mesma está prejudicada; uma vez que a
documentação já foi destruída por ter atingido o termo final do prazo de seu
arquivamento, conforme informação do SETEC/DRF/RECIFE (lis. 45).
No que tange ao item 7.3, as especificações das parcelas e os motivos que
ensejaram a glosa, são as constantes na descrição dos fatos, cópia de telas
extraídas do sistema SIEF/WEB (fls. 51/52). Ressalte-se, por oportuno, que a
descrição dos fatos, apresentou-se de forma concisa, não mencionando parcelas
de deduções, tendo em vista que o editor de texto do SIEF, para lavratura do
auto, à época, não disponibilizava no campo próprio, espaço suficiente para uma
descrição pormenorizada."
6. Em face dos documentos e telas juntados, transcreve-se abaixo a descrição dos fatos
(fls. 50 e 52) que embasaram a ação fiscal sob análise:
"OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE
VERIFICA-SE QUE FORAM RECEBIDOS OS SEGUINTES VALORES
COMO RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS: GOVERNO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
R$
8.736,00;
PREFEITURAS
MUNICIPAIS
DE
GAMELEIRA R$ 15.803,13; PRIMAVERA R$ 12.000,00; AMARAJI R$
16.250,00, TOTALIZANDO R$ 52.789,13. TENDO EM VISTA QUE O
CONTRIBUINTE INFORMOU NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE COMO RT.
O VALOR DE R$ 50.235,83, CONSTATA-SE A OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE R$ 2.553,30. INTIMADO ARS 071786316; 433825973
E 454077216.
ARTS. 1 A 3 DA LEI 7.713/88; ARTS: 1 A 3 DA LEI 8.134/90; ARTS. 1, 3, 6,
11 E 32 DA LEI 9.250/95; ART. 21 DA LEI 9.532/97; LEI 9.887/99; ART. 45
DO DECRETO 3.000/99 - RIR/1999.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE LIVRO CAIXA. GLOSADO
R$18.250,07, PELOS SEGUINTES MOTIVOS: 1- NÃO ESTAREM ÀS
DESPESAS, LISTADAS PELO CONTRIBUINTE (GAS BB-LIV BB-HIP
GAS-HIP LIV- IPTU-BOMB- SEGURO- COMP JO), DISCRIMINADAS E
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS PARA SEREM AVALIADAS COMO
NECESSÁRIAS; 2- AS AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS NÃO SÃO
PASSÍVEIS
DE
DEDUÇÃO
(VEÍCULOS,
EQUIPAMENTO
DE
INFORMÁTICA, ETC), SOMENTE AS DESP. DE CONSUMO SÃO
DEDUTIVEIS; 3- OS RECIBOS DE SALÁRIOS INDICAM SERVIÇOS
PRESTADOS COMO EMPREGADA DOMÉSTICA; 4- AS DEDUÇÕES COM
DESP.
DE
COMBUSTÍVEL
SÓ
SÃO
PERMITIDAS
PARA
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÓNOMO, QUE NÃO É O CASO.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009921/2005-83

ART. 6 DA LEI 8.134/90; ART. 8, INCISO II, ALÍNEA “G” DA LEI 9.250/95;
ART. 51 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 15/2001. ART. 6, III DA LEI
8134/90; RIR/1999 ART.75, III; LEI 9250/95, ART. 34 E RIR/1999 ART. 75, §,
III.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF). GLOSADO O VALÔR DE R$ 682,50 POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
ART. 12, INCISO V DA LEI 9.250/95."
7. O contribuinte foi intimado em 29/08/2005 e apresentou a impugnação de fls. 01-10
com as seguintes argumentações, em síntese:
7.1. que a autuação era indevida porque meros erros de soma decorrentes de equívocos
involuntários, informações imprecisas de fonte pagadora que induziu subtração de valor
declarado, deduções de livro caixa decorrente de equívoco e divergência de
interpretação de lei no lançamento por declaração não comporta penalidades;
7.2. em relação aos valores pagos pela Prefeitura Municipal de Amaraji assevera que
aquela municipalidade não forneceu as informações especificando os descontos
efetuados a título de imposto de renda retido na fonte e os descontos previdenciários,
razão pela qual foram calculados e relacionados a caneta no rosto do documento estes
valores;
7.3. aduz que o valor de R$ 1.249,15 informado como retido na fonte resulta da soma de
R$ 566,65, informados pela Prefeitura de Gameleira e mais R$ 682,50, que não foram
informados na época pela Prefeitura de Amaraji;
7.4 quanto à informação das retenções efetuadas pela Prefeitura de Primavera, justificou
dificuldade em obtê-las, mas que estavam sendo perseguidas, razão pela qual se
comprometia a fornecê-la tão logo que possível;
7.5. acerca das deduções no Livro Caixa das despesas efetuadas com combustível
argumentou que seu entendimento é de que são pertinentes, dado os fundamentos e
objetivos da lei, pois o mesmo é representante comercial autônomo e necessita se
deslocar para efetuar as vendas dos produtos que representa;
7.6. o mesmo pode ser dito em relação à aquisição de livros técnicos, tendo em vista
que dadas as mudanças no sistema normativo pátrio, necessita manter-se atualizado por
força de sua atividade;
7.7. alegou que, na possibilidade de não prosperarem as suas justificativas, a imposição
de multa tem caráter confiscatório, trazendo doutrina e decisões judiciais para amparar
suas alegações;
7.8. argumenta que a aplicação de juros com base na Selic é irregular, citando decisões
judiciais;
7.9, ao final pede que impugnação seja julgada procedente, para ser reconhecida a
nulidade do auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/02/2009 (fls. 73), o contribuinte, em 23/03/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 76/85), reportando-se e repisando as alegações da peça
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009921/2005-83

impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – DOS FATOS E DO DIREITO
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O Recorrente acosta aos autos todos os empenhos fornecidos pela Prefeitura de Amaraji
devidamente assinados pelo responsável legal, que demonstram as retenções efetuadas,
assim como certidão da mesma municipalidade assegurando serem verdadeiros os fatos
descritos nos empenhos, e ainda certidão emitida pelo Município de Primavera
demonstrando que o Recorrente prestou serviços aquela municipalidade durante o
exercício financeiro de 2001 e que foram devidamente descontados e recolhidos de sua
remuneração os valores referentes ao imposto de renda e INSS, e que a própria fonte
pagadora não informou a receita.
Sendo assim, no que concerne ao IRRF, tal aspecto da autuação é totalmente indevido,
porquanto o valor de R$ 1.249,15 informado resulta da soma de R$ 566,65, informados
pela prefeitura de Gameleira e mais R$ 682,50 que não foram informados à época pela
prefeitura de Amaraji.
DO LIVRO CAIXA
No caso do Recorrente, a necessidade de deslocamento é uma resultante de seus
contratos, o que faz com que o mesmo seja obrigado a se deslocar frequentemente, pois
ainda não existe, como no caso do vendedor autônomo, possibilidade de efetuar
atendimento à distância ou de realizar audiência sem a presença física nas comarcas.
O mesmo pode ser dito com relação as despesas com livros técnicos, principalmente se
for levado em consideração que no Brasil as leis mudam constantemente, a ponto de
livros impressos em dezembro chegarem em janeiros nas livrarias já desatualizados,
necessitando serem substituídos em razões de novas leis e novos ramos do direito, do
qual o Recorrente deve por força de sua atividade ficar atualizado.
Assim, não há como perder de vista que as despesas com gasolina e livros técnicos
podem muito bem, em respeito aos princípios constitucionais da equidade e isonomia,
serem dedutíveis, por imprescindíveis na prestação do serviço contratado pelo
Recorrente, pela necessidade de deslocamento, bem como para manter-se atualizado
sobre as legislações, e que neste sentido a lei autoriza "a dedução de despesas com
custeio necessário à percepção da receita e a manutenção da fonte pagadora."
DA IMPOSIÇÃO DA MULTA DE 75% CARÁTER FLAGRANTEMENTE
CONFISCATÓRIO DA IMPOSIÇÃO FISCAL
A multa de 75% imposta sobre os valores supostamente devidos, é flagrantemente
confiscatória, o que resulta na ilegalidade do procedimento fiscal.
Nos termos dos arts. 145, § 1o, e 150, IV da CF/88, tanto os tributos quanto as
penalidades fiscais, quando excessivas, de caráter flagrantemente confiscatórias, estão
sujeitas ao mesmo tipo de controle jurisdicional.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do STF, STJ, TRF5.
Como visto, a aplicação da taxa SELIC está sendo questionada no STJ o que demonstra
que sua aplicação pode ser expurgada, sendo inaplicável em matéria tributária. Inclusive
a 2a Turma do TRF5 já expurgou a referida taxa, conforme pode ser constatado na AMS
no 75.084 - PE e na AC no 279616 - PE.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a nulidade do
auto de infração lavrado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/125.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009921/2005-83

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve qualquer
manifestação acerca da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e de parte da
dedução indevida a título de livro-caixa, insurgindo-se o contribuinte exclusivamente contra
a dedução indevida do IRRF e da glosa das despesas com combustível e aquisição de
livros técnicos lançados no livro-caixa.
Com efeito, as duas primeiras autuações tratam-se de matérias preclusas, nos
termos dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso em relação à omissão de rendimentos
apurada e da glosa das demais despesas escrituras no livro-caixa, por se tratar de inovação
recursal, uma vez que as aludidas matérias ora recorridas não foram objeto de impugnação,
operando-se na espécie, a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – das
deduções glosadas a título de livro-caixa:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que
manteve a autuação diante da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte e da glosa
das despesas com combustível e aquisição de livros técnicos lançadas no livro-caixa, em face
do processamento da DAA/2002, importando na apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 5.040,99, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópias das notas de empenho e certidões fornecidas pelas
Secretarias de Administração e Finanças de Amaraji e Primavera, demonstrando a retenção do
IR Fonte em face dos serviços advocatícios prestados às referidas municipalidades (fls.
97/111).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009921/2005-83

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art.
37, caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao
caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos
trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente em litígio mantida pela decisão recorrida
(fls. 62/64):
Da omissão de rendimentos
(...)
11. Esclareça-se também que o contribuinte não fez menção expressa em relação aos
rendimentos recebidos pela Prefeitura Municipal de Primavera (R$ 12.000,09) e
Gameleira (R$ 15.803,13), razão pela qual deverá ser entendido seu reconhecimento
tácito em relação a esta parte do lançamento. Observe-se a este respeito o art. 17 do
Decreto n2 70.235, de 1972: (...)
Do imposto de renda retido na fonte
13. O contribuinte acostou aos autos Relatório de Descontos de ISS (fl. 16) e os
recibos de fls. 17-26, re1acionados com pagamentos daquela prefeitura, onde se
pode perceber dentre outras informações o valor bruto do empenho, especificação do
serviço contratado (assessoria, consultoria jurídica e administrativa), valores de ISS
e IRRF, relativos ao período de março/2001 a dezembro/2001, os quais totalizam R$
16.250,00 de rendimentos pagos e R$ 588,50 de retenção na fonte. Convém apontar
que todos os documentos não estão assinados.
14. De ordinário a comprovação do imposto de renda retido na fonte, para fins de
possibilitar ao contribuinte a compensação do imposto apurado, se dá por intermédio
do Comprovante de Rendimentos a que se refere a Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995:
"Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em
duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do Imposto de Renda retido no ano-calendário anterior, quando
for o caso.
(...)."
15. Na ausência do comprovante de rendimentos, é possível se obter a informação
mediante consulta da DIRF prestada pela fonte pagadora. Mas, no presente caso o
comprovante de rendimentos não se encontra nos autos e a DIRF não foi
transmitida à RFB. Por esta razão, há que se manter a glosa do imposto de renda na
fonte de R$ 682,50 informado na DIRPF do autuado.
Das despesas escrituradas em Livro-Caixa
(...)
17. O contribuinte justificou que por ser representante autônomo necessita deslocar-
se para vender os produtos que representa e que em decorrência disso incorre em
despesas com combustíveis. Também asseverou a necessidade de manter-se
atualizado, decorrendo disso custo com aquisição de livros técnicos.
18. Há razões para que a glosa efetuada nas despesas com Livro Caixa seja mantida.
Primeiro que não houve a juntada de comprovação mediante documentação
idônea tal como alude a norma transcrita.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009921/2005-83

19. Em segundo lugar, em relação à despesa de locomoção e transporte, o que
engloba o gasto com combustível, necessário demonstrar a sua condição de
representante comercial autônomo, o que também não restou atendido.
20. O profissional autônomo pode escriturar o livro Caixa para deduzir as despesas
de custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Receita e despesa devem manter correlação com a atividade. Acerca disso também
não houve nenhuma comprovação de que a aquisição de livros técnicos é
essencial para a manutenção da fonte produtora, pois o autuado não fez prova
de qual área, especificamente, atua e quais livros técnicos teriam sido
adquiridos.
21. Diante disso, fica mantida a glosa da dedução das despesas escrituradas em
Livro Caixa no valor de R$ 25.463,36.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
As notas de empenho no 48/001 a 48/010, aliadas à certidão emitida pela
Secretaria de Finanças da Prefeitura de Amaraji, devidamente chanceladas, ora trazidas aos
autos, de fato, são contundentes em demonstrar a ocorrência da retenção do IR Fonte no valor
de R$ 682,50, que somadas a retenção realizada pela Prefeitura de Gameleira (R$ 566,65)
totalizam R$ 1.249,15, o que valida as informações lançadas na DAA/2002.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao
conjunto probatório produzido – cujos documentos emitidos e devidamente chancelados pela
municipalidade, meu sentir, suprem a emissão do comprovante de retenção pela fonte
pagadora, ao teor do art. 87, § 2o do RIR/99 – me convenço na correção da conduta fiscal
adotada pelo Recorrente, devendo ser permitida a dedução integral do imposto retido, razão
pela qual afasto a atuação no particular.
Já em relação as despesas com combustível e aquisição de livros técnicos em
litígio, declaradas à título de livro-caixa, por falta de comprovação por meio de documentação
hábil, não há como acatar as aludidas despesas declaradas. E considerando que o Recorrente
não trouxe novas razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do
acerto da decisão de piso, urgindo a manutenção das glosas sobre as aludidas despesas
declaradas e que foram objeto da pretensão recursal.
Vale registrar, por oportuno, que as despesas com combustível assim como de
transporte, somente poderão ser deduzidas por representantes comercias autônomos que
utilizem o veículo por conta própria para realizar suas atividades profissionais (art. 51, § 1o,
“b” da IN SRF no 15/2001), o que não restou demonstrado ser o caso do Recorrente, sendo
certo que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, na exata dicção do art. 111, II do
CTN.
No tocante a multa de ofício, ao contrário das alegações recursais, a cláusula de
não confisco está prevista na CF/88, e para se concluir pela existência de sanção arbitrária ou
confiscatória seria necessário declarar a inconstitucionalidade do texto legal de regulamentar
(art. 44 da Lei no 9.430/96), cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário. E, mesmo que
assim não fosse, também não encontrariam guarida nesse momento processual. Em relação às
alegações de inconstitucionalidade da incidência da multa de ofício de 75% sobre o crédito
tributário, na sua natureza confiscatória, bem como a incidência de juros à taxa SELIC, tais
matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive culminando com a edição das
Súmulas no 2, 4 e 108:
Sumula no 2
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009921/2005-83

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação
à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção
do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual apresentada,
calcular a exigência, constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado,
sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso em relação a
dedução indevida do IRRF e da glosa das despesas com combustível e aquisição de livros
técnicos, lançadas no livro-caixa, e na parte conhecida DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução do
IRRF de R$ 682,50, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2001,
exercício 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital